Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-56.2015.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-56.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (EMBARGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (EMBARGANTE), SILVIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - CPF: 104.400.119-49 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (EMBARGANTE), ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (EMBARGANTE), LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (EMBARGANTE), ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (EMBARGADO), LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível reconhecendo o direito à usucapião extraordinária sobre imóvel rural, com base na posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal.

II. Questões em discussão

As questões consistem em: (i) verificar se houve omissão quanto à admissão da posse dos embargados pelos próprios embargantes em contestação; (ii) examinar eventual contradição na valoração da ação anulatória de matrícula como causa de oposição à posse;(iii) apurar obscuridade na análise da prova documental e testemunhal; (iv) aferir se houve error in judicando na aplicação da norma jurídica pertinente à usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

(i) O acórdão embargado apreciou os elementos probatórios e jurídicos da controvérsia, concluindo pela procedência do pedido de usucapião extraordinária com base no art. 1.238 do Código Civil. (ii) A suposta omissão quanto à confissão da posse pelos embargantes não se verifica, tendo em vista que a decisão analisou detidamente a configuração da posse ad usucapionem e a ausência de qualquer oposição por parte dos embargantes.
(iii) Inexiste contradição, pois o voto condutor assentou que a ação anulatória manejada por terceiros não teve eficácia interruptiva da posse. (iv) A alegada obscuridade tampouco se sustenta, tendo sido amplamente examinada a prova documental e testemunhal produzida nos autos, com destaque à continuidade, produtividade e notoriedade da posse.

IV. Dispositivo e tese
.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.Não há omissão quando o órgão julgador aprecia, ainda que de forma implícita ou sem transcrição literal, os elementos essenciais ao julgamento da causa.” “2. A mera irresignação com a conclusão do julgado não legitima o uso dos embargos de declaração como meio de reexame do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luiz Alberto Bassetto e Marilene Preto Bassetto
, em face do acórdão proferido por esta e.

Terceira Câmara de Direito Privado, que deu
provimento à apelação
interposta por
Juarez Alves Junior e Sueli Aparecida Maia Alves
, para reformar a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária e reconhecer o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição originária da propriedade rural discutida nos autos, com área de 506,70380 hectares, inserida nas Matrículas n.o 6.035 e 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de vícios no acórdão embargado, apontando especificamente,
omissão
quanto à análise da admissão expressa, feita pelos próprios embargantes em contestação, da posse exercida pelos embargados desde 1990, o que corroboraria a tese de usucapião extraordinária.

Apontam
contradição
ao se considerar que a ação anulatória de matrícula constituiria oposição eficaz à posse, mesmo diante do reconhecimento judicial de que os embargados não integraram aquele processo.

Sustentam, ainda,
obscuridade
na valoração da prova documental e testemunhal, cuja robustez, segundo defendem, não teria sido adequadamente enfrentada e
a ocorrência de
error in judicando
, ante a incorreta aplicação do direito à espécie.

Por fim, requerem a
reforma do acórdão
para alinhamento com a jurisprudência dominante do STJ, quanto à relatividade da coisa julgada e à configuração da posse qualificada.

Os
embargados
, por sua vez, apresentaram contrarrazões no ID n.o 333118369, pelo não conhecimento, ou subsidiariamente, desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

No caso em pauta, o embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) omissão quanto à admissão da posse pelos próprios embargantes na contestação; (ii) contradição interna na valoração da ação anulatória de matrícula como causa de interrupção da posse; (iii) obscuridade na fundamentação relativa à valoração da prova testemunhal e documental; e (iv)
error in judicando
, ao supostamente ignorar a jurisprudência aplicável e a correta aplicação do direito à espécie.

No tocante à
alegação de omissão
, a decisão embargada analisou de forma ampla e fundamentada os elementos constantes dos autos, reconhecendo que os embargados exercem posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde a década de 1990. Embora não tenha reproduzido de forma literal os trechos da contestação dos embargantes em que se admite a posse dos autores, o voto condutor assentou, de forma clara, que os embargantes
jamais exerceram posse sobre o imóvel
, sendo a posse exclusiva dos embargados.

Quanto à suposta
contradição
, esta se revela inexistente. Ao contrário do que alegam os embargantes, o voto condutor expressamente afastou a eficácia da ação anulatória de matrícula n.o 0004901-47.2004.8.11.0015 como elemento interruptivo da posse dos embargados, justamente porque os autores da usucapião
não figuraram como parte no referido processo
, fazendo incidir a norma do art. 506 do Código de Processo Civil, que dispõe:
"A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."
A tese foi fixada de forma categórica no próprio acórdão embargado:
“A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse nem produz coisa julgada oponível a terceiro, à luz do art. 506 do CPC.”

No que tange à
alegada obscuridade
, igualmente não há que se falar no alegado vicio. O voto condutor é cristalino ao valorizar as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos, com menção expressa aos depoimentos colhidos, às benfeitorias realizadas no imóvel, à presença habitual dos embargados na área e à exploração produtiva da terra.

A prova documental também foi analisada de forma minuciosa, com destaque para os contratos de parceria agrícola, notas fiscais e documentos topográficos, os quais demonstram a continuidade, notoriedade e caráter produtivo da posse exercida. Nada há de obscuro na exposição do raciocínio jurídico, tampouco na fundamentação probatória. O que se verifica é inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com obscuridade apta a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, a invocação de
error in judicando
revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, mediante nova apreciação das provas e revaloração da tese jurídica, o que é absolutamente incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Destarte, as razões invocadas não revelam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não merecendo prosperar a pretensão aclaratória.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Assim, à míngua de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
, todavia, deixo de aplicar multa por não evidenciar má-fé processual.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025